Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718959-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI, SS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE MANUTENCOES &amp; INSTALACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução movida pela empresa agravante em face de ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI e SS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE MANUTENCOES &amp; INSTALACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que fosse informada a localização de imóveis com registro administrativo em nome das executadas. Nas razões do recurso, a agravante alega, em resumo, que a execução tramita há mais de dois anos, e apesar das diversas diligências, com consultas aos sistemas informatizados, não foram encontrados bens dos executados que pudessem satisfazer o crédito, razão pela qual foi pleiteado ao Juízo que oficiasse a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para informar a existência de imóveis registrados administrativamente em nome dos devedores, tendo em vista haver bens com valor econômico não regularizados e, portanto, não registrados em Cartório de Registro de Imóveis, mas com cadastro na SEFAZ, para fins de cobrança de IPTU. Sustenta que tal diligência não está disponível à parte, em razão do sigilo fiscal, e que a Secretaria é o único órgão detentor da informação, e somente ele pode prestá-la. Rebate o argumento do Juízo quanto à obrigação imposta à terceiro, colaciona julgado para amparar sua tese e defende que a existência de imóvel, ainda que irregular, viabiliza a conversão do bem para adimplemento da obrigação. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência, para determinar o envio de ofício à SEFAZ e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 26488248 e 26488249). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a antecipação da tutela pretendida, especialmente o alegado perigo da demora, que não fora devidamente demonstrado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento da execução, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator